Tribunal: TJDFT
Processo: 0715760-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715760-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDVAR YURI PACHECO SCHUBACH IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em homenagem ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte impetrante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, acerca do prazo para a impetração do mandado de segurança, tendo em vista que o ato reputado como ilegal fora publicado em 22/12/2022 e o manejamento da ação constitucional veio a ser promovido somente em 24/4/2023, em tese, após o escoamento do prazo legal de cento e vinte dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora